Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE COMUM. ALIENAÇÃO INDEVIDA PELO EX-CÔNJUGE. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NULIDADE DO NEGÓCIO. INVIABILIDADE. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto tenha sido negociado o imóvel, objeto de partilha por ocasião do divórcio das partes, em que cada um possuía a cota de 50% dos direitos sobre o referido bem, eventual nulidade do negócio jurídico não atinge o direito do adquirente de boa-fé.
2. O ordenamento jurídico brasileiro privilegia a boa-fé das relações jurídicas, que é presumida.
3. Não havendo evidências, nos autos, da má-fé do adquirente, não há se falar em nulidade do negócio jurídico, devendo a autora se socorrer da ação própria em face do seu ex-marido, para ressarcir-se dos prejuízos suportados.
4. Recurso conhecido e desprovido.